Tribunal: TJPA
Processo: 0826534-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826534-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE AUGUSTO CORREA

INTERESSADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 24/09/2024, denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), envolvendo três vítimas menores.

A sentença condenatória, proferida em 19/02/2025, manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante de notícia de tentativa de intimidação das vítimas quando o réu esteve solto. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por domiciliar, em razão de doença respiratória crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo após a prolação de sentença condenatória e com apelação pautada para julgamento; (ii) saber se a alegada doença grave (CID J44.9 e CID J45.0) autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação de sentença condenatória, inexistindo demonstração de desídia estatal posterior, sobretudo porque a apelação criminal encontra-se regularmente processada e pautada para julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, evidenciada pela tentativa de intimidação das vítimas menores, circunstância que revela periculum libertatis atual e idôneo, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP).

6. A substituição por prisão domiciliar exige demonstração de extrema debilidade por doença grave e incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional (art. 318, II, do CPP). A documentação médica indica acompanhamento regular e assistência no sistema prisional, inexistindo prova de incapacidade estrutural ou de estado clínico que inviabilize a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença condenatória e o regular processamento da apelação afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, salvo demonstração de desídia estatal posterior. 2. A tentativa de intimidação de vítimas menores configura fundamento concreto para manutenção da prisão preventiva, não sendo suficiente a invocação de condições pessoais favoráveis ou de doença crônica sem comprovação de extrema debilidade ou de inadequação do tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 318, II e 648, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Youssef Abdul Massih Neto, advogado regularmente constituído, em favor de
José Orlando Nascimento da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 24 de setembro de 2024, no bojo da Ação Penal nº 0800548-78.2024.8.14.0068, na qual foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, envolvendo três vítimas. A instrução criminal foi concluída, sobrevindo sentença condenatória em 19 de fevereiro de 2025, ocasião em que o magistrado singular manteve a prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, destacando que o réu, quando solto, teria tentado ameaçar e intimidar as vítimas.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de um ano e dois meses, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal. Argumenta que inexiste condenação transitada em julgado, razão pela qual a manutenção da custódia representaria indevida antecipação de pena, em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da razoável duração do processo.

A defesa assevera que o paciente é primário, possui residência fixa e exercia atividade lícita antes da prisão, inexistindo fundamentos concretos e atuais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Aduz que a condenação teria se amparado essencialmente em depoimentos pessoais, reputados frágeis, e que as condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e a expedição imediata de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação criminal, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32296072).

Posteriormente, em 06/01/2026, a defesa atravessou petição pedindo a revogação da prisão preventiva alegando doença grave (CID J44.9 - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Não Especificada e CID J45.0 - Asma Predominantemente Alérgica ou Extrínseca), com apresentação de documentos médicos.

Os autos retornaram a Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, a qual reconsiderou a decisão anterior para deferir a medida liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar.

Entretanto, em id nº 33009622, a Desa. Sarah Castelo Branco determinou o desentranhamento da decisão, tornando-a sem efeito, determinando o retorno dos autos a relatoria originária da dessa. Rosi Gomes de Farias, ocasião que após análise dos autos, suscitou a prevenção deste relator, tendo em face a antecedência na distribuição da Apelação Criminal nº 0800548-78.2024.814.0068.

O pleito de reconsideração da liminar fora apreciado e indeferido pela desembargadora Rosi Gomes de Farias, em regime de substituição,
determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em parecer (Id.

33301463), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente encontra-se preso há mais de um ano e dois meses, inexistindo condenação definitiva, bem como a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pleiteando, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cumpre consignar que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta superada com a prolação de sentença condenatória. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, encerrada a instrução e proferida sentença, não subsiste a tese de excesso de prazo na formação da culpa, salvo se demonstrada desídia estatal posterior, o que não se verifica na hipótese em exame.

Conforme se observa dos autos, houve regular instrução criminal, com audiência realizada em 19/02/2025, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e testemunhas, tendo sido proferida sentença condenatória na mesma data. Consta, ainda, que foi interposta apelação criminal, a qual tramita regularmente nesta instância, inclusive, ela já se encontra pautada para apreciação na sessão de julgamento 5ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual de 2026 - PERÍODO: 26/02 A 05/03/2026

a realizar-se no dia 26-02-2026, às 14:00. Logo, não se constata inércia do Estado-Juiz apta a caracterizar constrangimento ilegal.

No que concerne à manutenção da prisão preventiva, a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade consignou, expressamente, que o réu, quando solto, tentou ameaçar e intimidar as vítimas, colocando em risco sua integridade, razão pela qual manteve a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria — já reconhecidos em sentença condenatória — há fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, consistente na tentativa de intimidação das vítimas menores, circunstância que evidencia risco à ordem pública e à própria higidez da instrução criminal.

A primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade lícita, embora constituam circunstâncias favoráveis, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade concreta da medida.

Também não prospera a pretensão subsidiária de aplicação de medidas cautelares diversas. Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva somente é cabível quando se mostrar suficiente e adequada ao caso concreto. Diante da notícia de tentativa de intimidação das vítimas — crianças e adolescentes — não se revela idônea a imposição de cautelares menos gravosas, porquanto insuficientes para neutralizar o risco apontado.

Ressalte-se, ademais, que não se trata de execução provisória da pena, mas de manutenção de prisão preventiva devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e reafirmada na sentença condenatória.

Passo ao enfrentamento específico da tese de “doença grave” e do pleito de prisão domiciliar, ponto que, de fato, demanda pronunciamento explícito.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe, no que interessa, que:

“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) II – extremamente debilitado por motivo de doença grave”. O comando legal, todavia, não opera automaticamente: exige demonstração idônea de extrema debilidade e, sobretudo, a pertinência da medida diante das circunstâncias concretas, sem perder de vista que a prisão domiciliar, aqui, tem índole excepcional-humanitária, devendo ser reservada a hipóteses em que o encarceramento se revele incompatível com a preservação da saúde do custodiado, por insuficiência de assistência no ambiente prisional ou por gravidade incapacitante que torne inviável a permanência no cárcere.

No caso, a própria documentação referida nos autos (Ofício nº 29/2026 – DAB/SEAP/PA e Prontuário Biopsicossocial) indica que o paciente é portador de CID J44.9 (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica não especificada) e CID J45.0 (Asma predominantemente alérgica ou extrínseca), mas igualmente registra que ele vem recebendo atendimento médico no âmbito da unidade prisional, com acompanhamento regular, prescrição de medicamentos e realização de procedimentos, inexistindo prova de que o estabelecimento prisional seja incapaz de ofertar o tratamento necessário ou de que a enfermidade, no estágio descrito, o torne “extremamente debilitado” a ponto de inviabilizar a custódia.

Nessa linha, a mera invocação de comorbidades respiratórias, desacompanhada de prova concreta de extrema debilidade, de risco atual incontornável ou de ausência de condições assistenciais no cárcere, não se presta a infirmar a legalidade da preventiva, nem a impor a substituição por domiciliar. A propósito, o próprio parecer ministerial destaca, com acerto, que não se demonstrou nos autos a incapacidade do sistema prisional de prestar o atendimento adequado, nem a impossibilidade de manutenção do encarceramento por razão clínica, sendo certo que a documentação aponta acompanhamento de saúde em curso.

Some-se a isso que, ainda que se cogitasse, em tese, de medida humanitária, ela não pode ser apreciada em abstrato, dissociada dos vetores cautelares do caso. Aqui, subsiste gravidade concreta do contexto, com referência a ameaças/intimidações às vítimas, o que reforça o periculum libertatis e evidencia que a soltura domiciliar, mesmo cumulada com cautelares, pode não se mostrar suficiente para resguardar a ordem pública e, especialmente, a proteção das ofendidas, finalidade que, neste feito, assume relevo particular.

Portanto, também sob o ângulo da saúde, não se visualiza constrangimento ilegal: a prova acostada não alcança o patamar normativo do art. 318, II, do CPP (extrema debilidade), nem demonstra insuficiência estrutural do cárcere para o acompanhamento indicado. À míngua desses requisitos, e presente fundamentação concreta da preventiva, inviável a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026